Tribunal: TJES
Processo: 5000109-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000109-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ABRAHAO GONZAGA
AGRAVADO: JAQUELINE DA SILVA ARAUJO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000109-32.2020.8.08.0000

AGVTE:
LUIZ CARLOS ABRAHÃO GONZAGA

AGVDO:
J
AQUELINE DA SILVA ARAUJO e MARIANA ARAUJO ABRAHÃO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto
pelo requerido

e
m face da decisão
primeva
que
deferiu os alimentos em favor das agravadas fixadas em 400% (quatrocentos por cento) do salário mínimo, sendo 200% (duzentos) por cento para
a
ex-cônjuge e 200% (duzentos por cento) para a filha menor.

Em
apertada
síntese, aduz
a
agravante que
a decisão merece reforma,
uma vez que
a sua ex-esposa possui condição de trabalhar e manter-se financeiramente, bem como o valor da pensão fixada em favor da menor encontra-se deveras elevado.

D
ecisão
(id

434988)
deferindo
parcialmente
o pedido de efeito
para
exone
rar
o recorrente de adimplir a pensão alimentícia em favor de sua ex-cônjuge, contudo, rest
ou
mantida a decisão
combatida
no que tange a obrigação alimentar em relação a filha menor.

Desta decisão, a parte J
AQUELINE DA SILVA ARAUJO
interpôs agravo interno (id 631498
).

C
ontrarrazões
id 656431 e 765751
e manifestação
ministerial
id 1072177.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
2
5 de agosto de 2021
.

DES.
RELATOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator, razão pela qual DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000109-32.2020.8.08.0000

AGVTE:
LUIZ CARLOS ABRAHÃO GONZAGA

AGVDO:
J
AQUELINE DA SILVA ARAUJO e MARIANA ARAUJO ABRAHÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de
agravo de instrumento interposto
pelo requerido

e
m face da decisão
primeva
que
deferiu os alimentos em favor das agravadas fixadas em 400% (quatrocentos por cento) do salário mínimo, sendo 200% (duzentos) por cento para
a
ex-cônjuge e 200% (duzentos por cento) para a filha menor.

Em
apertada
síntese, aduz
a
agravante que
a decisão merece reforma,
uma vez que
a sua ex-esposa possui condição de trabalhar e manter-se financeiramente, bem como o valor da pensão fixada em favor da menor encontra-se deveras elevado.

P
ois bem, após detida análise dos autos, tenho
o recurso merece
parcial
provimento.

Como já deixei assente na decisão
que deferiu em parte o efeito suspensivo,
e
m relação a ex-esposa, tenho que o
recorr
ente
demonstrou que a agrava
da
possui condições físicas e intelectuais de se manter.

Ademais
, não se pode perder de vista
que a agra
va
da
possui curso superior e tem plenas condições de se alocar no mercado de trabalho, não me parecendo necessário o arbitramento de pensão em seu favor.

N
ão é demais lembar que

a
prestação de alimentos pelo ex cônjuge varão à ex-mulher
é fixada com base na solidariedade humana, onde a parte alimentanda é pessoa com debilidade de saúde, sem condições de ingressar no mercado de trabalho e sua renda é insuficiente, hipóteses que não estão presente no caso em análise, a revelar o
des
acerto da decisão vergastada.

Por sua vez, em relação a filh
a
menor, tenho que
o percentual de 200% (duzentos por cento) sobre o salário mínimo equivalente, em verdade, a dois salários mostra-se razoável e proporcional.

Pois bem, a
cerca da obrigação de prestar alimentos o artigo 229 da Constituição Federal prevê que:
“Os pais tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”
,
comando que fora reproduzido
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
segundo o qual:
“aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”
(art. 22).

N
esse contexto o Código Civil dispõe que os alimentos devem ser fixados
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
(
art. 1694, § 1º,
CC)
.

N
a lição do Professor Flávio Tartuce, o princípio da proporcionalidade deve incidir na fixação desses alimentos, no sentido de que a quantificação não gere enriquecimento sem causa
ao alimentado
ao tempo em que
sirva
para a manutenção do patrimônio mínimo da pessoa humana
1
.

Em consideração a esses parâmetros
verifico que o agravante

não
demonstr
ou
inequivoca
da
mente
através do
s
documento
s colacionados que
não possui condição financeira de arcar com o valor fixado, pelo contrário, a documentação acostada comprova a necessidade da menor em relação ao valor
estabelecido
pelo Juízo primevo.

V
eja-se que o agravante não se preocupou em demonstrar que não possui condição de arcar com o valor fixado, pelo contrário, limitou-se a discorrer que a criança não possui tantos gastos que possam atingir a pensão estabelecida em dois salários-mínimos.

De certo que a fixação do valor alhures estar-se-á respeitando a condição financeira do pai que se mostra suficiente para arcar com os alimentos, bem como a necessidade da criança, cumprindo assim a previsão normativa contida no artigo 1.703, do Código Civil, a saber:

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Portanto, ao menos até que a instrução probatória seja realizada, tenho que a decisão vergastada deve ser mantida neste tocante.

Até porque,
a pensão alimentícia determinada pela Julgadora singular é o que
melhor equaciona o trinômio necessidade X possibilidade X proporcionalidade
.

R
essalto ainda que fica também fica mantida a obrigatoriedade do recorrente adimplir o plano de saúde da menor, com
o
já assentado pelo Juízo primevo.

Em face do exposto, e sem maiores delongas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de
exonera
r
o recorrente de adimplir a pensão alimentícia em favor de sua ex-cônjuge, contudo, resta mantida a decisão no que tange a obrigação alimentar em relação a filha menor.

O
utrossim, julgo prejudicado o
agravo interno (id 631498
)
interposto por
J
AQUELINE DA SILVA ARAUJO.

É como
voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

Relator

1
TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v. 5: direito de família. 3. ed. - São Paulo : Método, 2008, pg. 396

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000109-32.2020.8.08.0000

AGVTE:
LUIZ CARLOS ABRAHÃO GONZAGA

AGVDO:
J
AQUELINE DA SILVA ARAUJO e MARIANA ARAUJO ABRAHÃO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
EX-CÔNJUGE. CAPACIDADE DE LABORAR. FILHO MENOR. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1
.

A

ex-cônjuge
possui curso superior e tem plenas condições de se alocar no mercado de trabalho, não
sendo
necessário o arbitramento de pensão em seu favor,
daí porque merece reforma a decisão vergastada neste tocante.

2.

A
fixação determinada pel
o
Juíz
o
primev
o

obedece
a necessidade da criança e a possibilidade financeira do genitor em suportar a pensão alimentícia, a permitir que
o
menor tenha uma vida digna.

3.

Recurso
parcialmente
provido
tão somente para exonerar o pensionamento em relação a ex-cônjuge
.
Agravo interno prejudicado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos
,
dar parcial
provimento ao
agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do Relator.

Vitória(ES),

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.